Tribunal: STF
Processo: ARE 1371134
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240, DE 1941. FUNDAMENTOS PARA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BENS PASSÍVEIS DE APREENSÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (LEI 8.137/1990, ART. 2º, II). INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 3.240/41. CONSTRIÇÃO QUE DEPENDE APENAS DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA RESPONSABILIDADE PENAL E DA INDICAÇÃO DOS BENS QUE DEVAM SER OBJETO DA MEDIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA FISCAL CONTRA A EMPRESA NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SEQUESTRO, DIANTE DA INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA.”(e-doc. 7)



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 11), os ora agravantes apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentam, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. XIII, XXXV, LVII, LXVII, 25, 131, § 3º, 150, inc. IV, 170, parágrafo único, da Constituição da República. Ao final, requerem provimento do apelo extremo, a fim de que seja reconhecida “a não recepção dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei 3.240/1941 em face dos artigos 5º, XIII, XXXV, LVII, 25, 131, §3º, 150, IV, 170, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil ou, subsidiariamente seja declarada a inconstitucionalidade parcial dos artigos 2º e 4º do Decreto-Lei 3.240/1941 quando forem aplicados aos crimes Tributários e, por conseguinte, reforme o acórdão proferido para revogar a medida de sequestro requerida pelo Ministério Público.”



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF e por demandar análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 13).



    4. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam existir o prequestionamento da matéria arguida em sede de apelo extremo e que não almeja ”discutir mera questão de interpretação da legislação federal, a cargo do STJ. Ora, a literalidade dos dispositivos constitucionais em debate assinala acerca da liberdade do exercício de trabalho, na exclusão à ameaça de direito pelo Poder Judiciário, da presunção de inocência até o trânsito em julgado, da competência da execução de dívida tributária competir à procuradoria do estado (art. 25 c/c 131, da CRFB), e da vedação do tributo com efeito de confisco” (e-doc. 15, p. 8).



    6. Por fim, pugnam pelo provimento do agravo no recurso extraordinário, “para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional” (e-doc. 15, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    8. Primeiramente, no que concerne à arguição de preenchimento dos fundamentos pelos quais se entendeu aplicável a hipótese de sequestro de bens para garantia da indenização estatal, em decorrência do locupletamento ilícito atribuído ao recorrente pela prática de crime contra a ordem tributária, e de violação pelo acórdão do art. 5º, incs. XXXV, LVII e LXVII, da CRFB, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    9. Assentada tal premissa, extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação dos então recorrentes, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) No caso dos autos, essa ausência de recolhimento ficou constatada pela emissão da Certidão de Dívida Ativa relativa à ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre janeiro de 2009 e novembro de 2011 que, somadas, equivaliam a R$ 118.644,91 (cento e dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) (evento 3 - CDA2 - dos autos da execução fiscal 0900224-53.2013.8.24.0020).



    (...)



    Portanto, em face dessa ausência de recolhimento de ICMS, há se reconhecer que, em tese, há locupletamento dos apelantes, já que, na qualidade de sócio da empresa Eletro Light Rebobinagem de Motores Ltda. Epp (identificada nestes autos como Eletro Light Representações Comerciais LTDA.), deixou de realizar aquilo que a legislação exigia, incorrendo, em tese, no tipo penal imputado. 



    E, no caso, em razão do tempo já decorrido desde a propositura da ação, já não se trata mais de meros indícios da ocorrência do delito, já que o réu foi condenado por sentença confirmada por acórdão deste Tribunal, nos autos 0011279- 89.2014.8.24.0020, do qual pende análise de Recurso Especial que trata da possibilidade da fixação de valor mínimo para reparação do dano. 



    Quanto a ausência de periculum in mora, dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei 3.240/1941 que, para a decretação do sequestro de bens, basta que haja ‘indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devem ser constritos’ (grifado).



    Como se extrai do texto legal, o requisito do periculum in mora não vem previsto no artigo em comento, motivo pelo qual se mostra despiciendo sua comprovação.



    Por fim, considera-se também que é possível o manejo da medida cautelar excepcional ainda que existam execuções fiscais em andamento, isso porque as esferas penal e cível são independentes e autônomas entre si. 



    Ao contrário do que foi afirmado na sentença, a existência de execução fiscal em andamento é senão indício veemente da responsabilidade do réu, o que dá suporte ao deferimento da medida cautelar de sequestro, não lhe impondo qualquer óbice.” (e-doc. 7, p. 7-8).



    10. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que, para uma conclusão diversa do consignado pelo Colegiado a quo, fica patente o intuito dos recorrentes em revolverem o conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via estreita, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ademais, as questões referentes (i) à legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens; (ii) à vedação ao confisco; (iii) aos requisitos para a constrição; e (iv) à afetação ao exercício da atividade econômica, demandariam a análise das normas constantes em legislação infraconstitucional (Decreto-Lei nº 3.240, de 1941, e Código de Processo Penal), o que revela incabível seu exame em sede de recurso extraordinário, por configurar, se tanto, ofensa indireta à Constituição da República. 



    12. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. BENS. SEQUESTRO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 3.240/41, Lei nº 8.137/90 e Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.005.011-AgR, de minha relatoria, e ARE 1.264.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.391.686-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 23/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso ordinário, assentando a legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.264.180-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/05/2020).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator